Tribunal: STF
Processo: RE 1298966
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Alana Cauane Rego Cancio e Outro(a/s) interpõem recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ALUNOS DO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. SELEÇÃO PARA O COLÉGIO DE APLICAÇÃO. VEDAÇÃO À MATRÍCULA DE CANDIDATO QUE JÁ CURSOU/CONCLUIU O MESMO CURSO (6º ANO). REGRA CONSTANTE DO EDITAL. RAZOABILIDADE. CONCORRÊNCIA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NECESSIDADE. 
    1. Remessa oficial e apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para assegurar aos impetrantes a matrícula para o ingresso no 6º ano do ensino Fundamental no Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE. 
    2. Em seu apelo a UFPE alega, resumidamente, que: a) nos termos da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, podendo editar as normas de ingresso dos alunos; b) o edital regente do certame, Edital 19, de 25/07/2018, estabeleceu, dentre outras normas, que o certame é destinado exclusivamente para alunos que estejam cursando o 5º ou 4º ano do ensino fundamental; c) constou, ainda, expresso no item 2.4. do edital que "UFPE vetará a matrícula de candidatos, eventualmente aprovados no certame, caso estes estejam cursando ou que já tenham cursado integralmente o 6º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2018"; d) os apelados já cursaram o 6º ano do ensino fundamental e, portanto, as situações acadêmicas não atendem as exigências do edital do certame, além de lhes dar condição desigual e superior no processo seletivo, em relação aos demais concorrentes, visto que já concluíram seu processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares para o 6º ano do ensino fundamental. 
    3. O item 2 do edital do certame, dentre as várias condições para participar do processo de seleção, expõe que a UFPE vetará a matrícula de candidatos, eventualmente aprovados no certame, caso estes estejam cursando ou que já tenham cursado integralmente o 6º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2018. 
    4. Ao Poder Judiciário não cabe substituir a Administração Pública e rever os critérios de avaliação utilizados pela comissão organizadora de determinado concurso público, cabendo-lhe apenas realizar o controle de legalidade, notadamente quando a condição imposta (estar cursando o 5º ano do EF no ano de 2018) teve lastro legal e apresenta-se dotada de razoabilidade, dado que serve de baliza para colocar todos os candidatos na concorrência em igualdade de condições. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0800844-37.2020.4.05.0000. rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (conv.), julg. em: 20/05/2020. 
    5. "Sendo certo que os processos seletivos devem partir do princípio de que os interessados devem concorrer em igualdade de condições, não seria justo se permitir que alunos concluintes do 6º ano concorressem com alunos do 5º ano. A exigência editalícia, portanto, não se mostra desarrazoada, devendo ser mantida". (TRF5, 2ª Turma, PJE 0806249-93.2014.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 29/07/2015). 
    6. Apelação e remessa oficial providas. Denegação da segurança” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 205 e 206 da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os recorrentes não trouxeram a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente